Tribunal: TJSP
Processo: 1047488-88.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Contratação e não liquidação do débito não contestadas pela autora – Valor negativado em montante diverso daquele constante nas faturas juntadas aos autos – Dívida existente, porém, em valor distinto – Exclusão do débito nos cadastros dos maus pagadores determinada – Dano

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Contratação e não liquidação do débito não contestadas pela autora – Valor negativado em montante diverso daquele constante nas faturas juntadas aos autos – Dívida existente, porém, em valor distinto – Exclusão do débito nos cadastros dos maus pagadores determinada – Dano moral – Inocorrência – Recurso provido em parte.